Tribunal: TJDFT
Processo: 0716668-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. DECISÃO JUDICIAL. MORA. OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO TÍTULO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A decisão que limitou os descontos não estabeleceu que tal limitação não geraria mora da parte, nem houve qualquer revisão no contrato no sentido de restabelecer a cláusula contratual que trata do valor da parcela.
2. Considerando que o apelante pagou as parcelas contratuais em valor menor que o fixado no contrato firmado entre as partes, necessário entender pela ocorrência da mora.
2.1. Havendo mora e sendo o contrato firmado um título executivo extrajudicial, não há que se falar em não cabimento da Execução ou reforma da sentença.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.